Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1002702-84.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOANZIEL DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES - AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002702-84.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOANZIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 060.014.571-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSON BRAZ MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS -
IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES - AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO DESPROVIDO.

1) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Joanziel da Silva Oliveira
,
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0000522-19.2015.8.11.0002, cód. 382698, pelo juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande /MT, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa pleiteia o
decote das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, alegando que estas não ficaram comprovadas nos autos (id. 76740135 - Págs. 38/53).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 76740143).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 76740144).

O parecer, da lavra da douta Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, procurador em substituição legal, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 82563484).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 76740131), em 27/12/2013 por volta das 19h30min, em via pública, na Rua 20, no Bairro Jardim Primavera, na comarca de Várzea Grande/MT, Joanziel da Silva Oliveira, utilizando-se de arma de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, tomado
por animus necandi
, ceifou a vida de Alesson Braz Martins.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que o ilícito ocorreu durante um jogo de futebol, onde participava o suspeito e a vítima, e que após não se conformar em perder para o time adversário, em que a vítima participava, Joanziel da Silva passou a ofender, bem como a agredir a vítima em razão dela estar marcando gols, caracterizando a motivação torpe.

Consta ainda que na referida data após inúmeras provações durante o jogo de futebol, não se contentando, o acusado passou a efetuar vários disparos de arma de fogo, pelas costas da vítima, pegando-a totalmente desprevenida, pois não esperava por tal atitude, configurando, assim, o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em razão de tais fatos o acusado foi pronunciado pela prática do crime do crime de homicídio duplamente qualificado (incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal), nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, tão somente para que seja extirpada as aludidas qualificadoras, porquanto não ficaram comprovadas nos autos.

No entanto, o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Constituição Federal.

Ademais, o reconhecimento de qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
(AgRg no AREsp 1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido”
. (STJ AgRg no REsp 1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Destacamos.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação aos arts. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal e 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há que se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Com efeito,
as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram indevidamente afastadas, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Ora, de fato, "somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir"
(AgRg no AREsp n. 753.249/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 17/6/2016) . 3. Agravo regimental desprovido”
. (STJ AgRg no REsp 1384084/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). Destacamos.

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade causas modificadoras de pena nos seguintes termos:

“(...) No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente. Com efeito, em relação a
motivação torpe
, em princípio, não se mostra manifestamente improcedente a alegação de que o
delito tenha sido praticado em virtude de uma discussão ocorrida por ocasião de uma partida de futebol.
Outrossim, in casu, neste momento processual, não se afiguram descabidas as alegações de que
o denunciado tenha agido com recurso que dificultou a defesa do ofendido, sob o fundamento de que a vítima foi surpreendida e atingida pelas costas
(...)”
(id. 76740135 - Pág. 29/35).

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente pode vir a ter praticado o delito por motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido pois o recorrente, em virtude de desavenças mantidas com a vítima em decorrência de discussão envolvendo partida de futebol, valendo-se de arma de fogo para matá-la, mediante disparos pelas costas.

Conforme consta de decisão guerreada, as testemunhas Jeferson Henrique da Silva Canavarros (id. 76740132 - Pág. 4/5 e id. 76740129) e Adimilto Nunes da Silva (id. 76740132 - Pág. 9/10 e id. 76740129), declararam que, na data dos fatos, acontecia um jogo de futebol, do qual o denunciado participava.

Informaram também que durante a partida Alesson Braz Martins, a vítima, chegou acompanhado de um amigo com o nome de Danilo, sendo que ambos se posicionaram próximo a trave de um dos gols e passaram a provocar o recorrente, razão pela qual teve início um desentendimento; que nesta oportunidade, o acusado teria mandado que a vítima calasse a boca, caso contrário iria buscar um “cala boca” para ela.

Aduziram que a vítima teria feito uma ligação pedindo ao interlocutor que levasse para ela uma arma, o que teria sido ouvido por Joanziel, que saiu do ambiente, voltando, pouco tempo após, munido de uma arma, e que então este ficou olhando em direção ao ofendido, que ao perceber que estava se preparando para ir embora, efetuou cerca de cinco disparos.

Por outro lado, o recorrente Joanziel da Silva, tanto em fase policial como em juízo (id. 76740131 - Pág. 54/57 e id. 76740129), admitiu ser o autor do disparo feito contra a vítima, mas esclareceu que o fez com a intenção de se defender, devido à existência de ameaças pretéritas feitas por ela.

Com efeito, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecerem na pronúncia do acusado para possibilitar que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, se pronuncie, vigorando, também, quanto a elas, o princípio -
In dubio pro societate
.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Nessa conformidade,
por não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras apontadas
, imperiosa a manutenção delas a fim de que o Tribunal do Júri, o constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021